Tribunal: TJDFT
Processo: 0746987-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Entendo ser o caso de decretação da perda do objeto do recurso na medida em que este se encontra prejudicado. Explico. Compulsando os autos, observo que, em 20/04/2021, o presente feito foi levado a julgamento perante a eg. 3a Turma, consoante se depreende do ID 25234691. Ocorre que, em 10/05/2021, o ilustre magistrado a quo reviu seu posicionamento, se retratando em relação à decisão agravada, consoante se depreende do ID 25518011. Esclareço que a revisão do posicionamento consistiu no acolhimento da exceção de pré-executividade com o consequente arbitramento de honorários advocatícios, matéria que era objeto do presente agravo de instrumento, soando latente, portanto, a ausência de interesse no prosseguimento deste feito. Logo, a discussão aqui travada não se mostra mais pertinente ante à retratação do juízo de piso. Assim, com alicerce no que dispõe o art. 1.018, §1o, do CPC, bem como art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, declaro a prejudicialidade do presente recurso. Publique-se. Intime-se.